Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-59.2018.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-59.2018.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE XIQUE XIQUE

Advogado(s)
:
DIOGO SANTIAGO DA COSTA, JANIDES ALVES PINHEIRO, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, ANDRE REQUIAO MOURA, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: CELMA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA DULCE FERNANDES COSTA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DA FILHA PARTURIENTE E DA NETA NATIMORTA DA POSTULANTE. ERRO MÉDICO. PARTO COM FÓRCEPS. IMPERÍCIA OBSTÉTRICA. ÓBITO FETAL NO HOSPITAL ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE XIQUE-XIQUE (HOSPITAL JULIETA VIANA).
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios quando não existente obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.

II – Na espécie, o acórdão impugnado analisou os fundamentos de direito, de fato e probatórios devolvidos à cognição desta Corte de Justiça, inclusive, apontando as razões pelas quais a decisão vergastada não mereceu reforma, não existindo qualquer ponto omisso sobre o qual deixou de se pronunciar e que seja passível de integração com o fim de promover a alteração do entendimento firmado.

III - Nos moldes do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
n. 8001190-59.2018.8.05.0277 EDCiv
, em que figura como Embargante
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE XIQUE XIQUE
e como Embargada
CELMA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____de___________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça